Tribunal: STF
Processo: MS 34605
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. 3. Processo Administrativo Disciplinar. 4. Prescrição. 5. Infrações disciplinares tipificadas como ilícitos penais. 6. Apuração. Aplicação dos prazos prescricionais penais. 7. Agravo regimental desprovido.